Tribunal: CARF
Processo: 15249.720016/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.720016/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
IDALGINO TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE
PREENCHIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DA
INFRAÇÃO RELATIVA A DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO OFICIAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode aceitar a retificação com a devida cautela, em
medida excepcional, que entende-se possível em casos em que a prova seja
robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Apenas poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento relativo à infração de
dedução indevida de previdência oficial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.720016/2019-15
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.720016/2019-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi emitida Notificação de Ljançamento
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) e do imposto de renda pessoa física (0211), com os encargos legais
devidos, ...:
...
As inflações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 08/09, foram:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constataram-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a
Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de RS 18.712,63 , referentes
às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Conforme comprovantes do Processo Judicial Trabalhista 0000589-86.2010.5.04.0201
apresentados, não houve desconto de previdência oficial (INSS reclamante) dos
rendimentos recebidos decorrentes de decisão judicial.
...
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de RS 15.653,88, referente ás fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Rendimentos incontroversos recebidos em 2014 decorrentes de decisão da Justiça do
Trabalho declarados no ajuste anual. Processo 0000589-86.2010.5.04.0201. Conforme
Certidão de cálculos da Justiça do Trabalho apresentada, consta o valor de irrf de
R$38.498,91 relativo ao valor total de rendimentos de R$559.321,42 (Principal:
R$402.612,13 + Juros: R$156.709,29). Conforme Alvará de Levantamento e Certidão
de Cálculos da Justiça do Trabalho apresentados, em 2014 foi pago o valor
incontroverso de R$85.347,04. Assim, o valor do IRRF proporcional ao referido valor
incontroverso recebido em 2014 corresponde a R$5.874,56.
...
Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
20/05/2019, fl. 32, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 17/06/2019, fls. 05,
com as alegações abaixo:
...:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.720016/2019-15

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL RELATIVA À
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Fonte Pagadora: 34 053 942/0001 50
CPF Beneficiário 138 639 160-34 - IDALGINO TRINDADE.
Valor da infração R$ 18.712,63. Estou questionando o valor de RS 18.712,00.
- Outras alegações:
Este valor foi declarado como contribuição para a Previdência Oficial equivocadamente,
na verdade este valor foi retido pela fonte pagadora, a Justiça do Trabalho, para
pagamento da PETROS

Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Fonte Pagadora 34.053.942/0001-50.
CPF Beneficiário: 138.639.160-34 - IDALGINO TRINDADE.
Valor da infração RS 15.653,88 Estou questionando o valor de RS 15.653,00.
- Outras alegações:
A declaração original tornou- se equivocada no momento em que lancei errado o valor
destinado a PETROS, logo o Imposto a pagar também Quando recebi a primeira
intimação ou notificação não podia mais fazer uma retificadora.
Foram anexados os documentos de fls. 06/28.
A decisão de primeira instância, que considerou o lançamento procedente, foi
proferida com dispensa de Ementa conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2019 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpõe recurso voluntário parcial em 12/12/2019 (e-fls. 61), apontado, em síntese, que:
- por equivoco apos na declaração de rendimentos o valor de R$18.712,63 como
dedução de previdência oficial, mas na verdade deveria ter o mesmo sido informado como
contribuição para aposentadoria complementar;
- outro equívoco cometido foi ter apontado o rendimento líquido sem IRRF, e não
o rendimento bruto (líquido recebido de R$58.124,83 mais IRRF de R$21.528,44, com total de
R$79.653,27);
- simulando os cálculos corretos, retificando a indevida dedução do valor da
PETROS e a indevida dedução do IRRF da base de cálculo, verifica que o Imposto de Renda
devido em abril de 2015, seria de R$ 6.079,52, valor que não contesta;
- clama pelo reconhecimento do cálculo de ajuste retificado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre imposto de renda pessoa física a pagar no valor
de R$5.822,16 e imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$3.912,51 (valores
principais).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.720016/2019-15

O recurso voluntário parcial apresentado fundamenta-se na necessidade de
retificação da Declaração de Ajuste Anual - DAA, após início do procedimento fiscal, já que na
DAA original o contribuinte assume que cometeu equívocos que comprometeram os cálculos do
ajuste.
Mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto
da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte realmente fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, nesse sentido, ao indicar seu equívoco quando informou o valor de
R$18.712,63 como contribuição para a previdência oficial ao invés de contribuição para a
PETROS, parece bem plausível a confusão que o contribuinte assume ter cometido, ainda mais
face ao recibo de pagamento e prestação de contas firmado pelo Sr. Idalgino Trindade em favor
dos seus procuradores (e-fl. 16). Assim, pertinente o afastamento total da infração Dedução
Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor
de R$18.712,63.
Mas já quanto à infração Dedução Indevida de IRRF não há como ser
certificado o valor que o Recibo acima referenciado traz como retido, sobremaneira por se tratar
de documento particular firmado entre procurador/cliente. Portanto, entende-se por bem
manter o lançamento. Já se manifestou nesse sentido a DRJ, cf. excertos abaixo transcritos:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.720016/2019-15

No presente lançamento foi imputada ao contribuinte a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, o contribuinte alega em síntese, que questiona a glosa do IRRF no
valor de R$ 15.653,00, anexando documentos para comprovar o IRRF glosado.
De acordo com os documentos acostados aos autos, para comprovar o valor de imposto
de renda retido na fonte informado na Declaração de Ajuste Anual. o(a) contribuinte
juntou à peça de defesa, os documentos de fls. 16/21.
Em análise aos mesmos, confirmamos que o contribuinte recebeu REA no ano de 2014,
referente uma ação contra a PETROBRAS e a PETROS.
Em que pese as informações constantes no "recibo de pagamento e prestação de contas",
fl. 16, para que seja considerado todo o valor de IRRF constante no mesmo, seria
necessário que tivesse o darf anexado aos autos.
Como consta nos documentos, em 2014 o contribuinte recebeu apenas os valores
incontroversos da referida ação.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, afastando o
lançamento relativo à infração de dedução indevida de previdência oficial, apurando o imposto
devido para o exercício 2015 sem tal dedução e mantendo a compensação indevida de IRRF.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento relativo à infração de dedução indevida de previdência oficial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original